Tribunal: TJDFT
Processo: 0749378-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749378-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL CARLOS BOMTEMPO, NEIRISETE ALVES DE SOUSA BOMTEMPO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wendel Carlos Bomtempo e Neirisete Alves de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na petição inicial, consistente na suspensão de eventual leilão extrajudicial e na manutenção da posse do imóvel situado no Lote dois (2), Conjunto dois (2), Quadra um (1), do Loteamento Urbano Recanto Real, Setor Habitacional Boa Vista, na Região Administrativa de Sobradinho/DF. Wendel Carlos Bomtempo e Neirisete Alves de Souza sustentam que firmaram contrato de compra e venda com alienação fiduciária em dezoito (18) de novembro de dois mil e dezesseis (2016) e ficaram inadimplentes a partir de quinze (15) de agosto de dois mil e dezessete (2017). Alegam que a credora Urbanizadora Paranoazinho S.A. somente propôs ação de execução em 6.5.2022, a qual foi extinta sem resolução de mérito. Defendem a ocorrência da prescrição da dívida nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil e a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária por vício na notificação dos devedores, em afronta ao art. 26 da Lei no 9.514/1997. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, bem como a manutenção da posse do imóvel até o julgamento final do recurso e a condenação da parte agravada ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (id 78219801). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos que Wendel Carlos Bomtempo e Neirisete Alves de Souza propuseram ação declaratória de inexigibilidade de crédito por prescrição com requerimento de tutela de urgência. Wendel Carlos Bomtempo e Neirisete Alves de Souza pretendem o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da dívida. E subsidiariamente a declaração da nulidade da consolidação da propriedade fiduciária em razão da inobservância da intimação pessoal exigida pela Lei no 9.514/97. Alegam, em síntese, que seus rendimentos reduziram consideravelmente desde a prolação da sentença. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão do leilão extrajudicial. As partes celebraram o aludido negócio jurídico para a aquisição do imóvel situado no Lote 02, Conjunto 02, Quadra 01, do Loteamento Urbano Recanto Real, Setor Habitacional Boa Vista, na Região Administrativa de Sobradinho/DF. Wendel Carlos Bomtempo e Neirisete Alves de Souza afirmam estar inadimplentes desde 15.8.2017. Wendel Carlos Bomtempo e Neirisete Alves de Souza alegam a prescrição do crédito garantido pela alienação fiduciária e nulidade do procedimento por ausência de notificação pessoal válida. Sustentam que houve tentativa frustrada de notificação no endereço do imóvel e em seguida intimação por edital no curso do procedimento de averbação da consolidação da propriedade, sem esgotamento das diligências exigidas pelo art. 26 da Lei no 9.514/97. Afirmam a existência de risco de dano grave e irreparável, pois o imóvel foi levado a leilão e noticiam sua arrematação. Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento são insuficientes para a comprovação das alegações de prescrição do crédito e de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária por vício na notificação. Sua análise impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas porquanto implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá analisar eventual prescrição e existência de nulidade em face da consolidação da propriedade. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE. DIREITO. AUSÊNCIA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência formulada para determinar a suspensão dos efeitos de eventual arrematação do imóvel e garantir-lhes a manutenção da posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação originária, bem como reconhecer a nulidade do ato de consolidação da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 5. A mera cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal não caracteriza, em tese, qualquer ilegalidade da cobrança, desde que haja previsão contratual. 6. A propriedade será consolidada em nome do credor fiduciário quando a dívida estiver vencida e não for paga, no todo ou em parte, e o devedor ou terceiro fiduciante forem constituídos em mora. É necessária a intimação prévia do devedor ou do terceiro fiduciante pelo oficial de registro de imóveis competente para o adimplemento da parcela vencida no prazo de quinze (15) dias. A propriedade do imóvel será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão em caso de não purgação da mora no prazo legal. 7. As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “As matérias relativas à abusividade do contrato de financiamento pactuado pelas partes e à nulidade do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante nos autos originários”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Lei n 9.514/1997, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Temas no 246, 247 e 953/STJ. (Acórdão 2043141, 0725557-05.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Existem nos autos indícios de que foram expedidas comunicações ao endereço do imóvel e publicações em jornal, circunstâncias que em tese atendem ao procedimento previsto na Lei no 9.514/97. A decisão agravada corretamente destacou que existem elementos que indicam a observância das formalidades legais, razão pela qual não se pode afirmar, de plano, a nulidade do procedimento e a existência de prescrição da pretensão para cobrança do débito. Trata-se de matéria que exige ampla dilação probatória e contraditório completo, de forma que impossível decidir liminarmente sobre a validade da consolidação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator